Tribunal: TJPA
Processo: 0019046-85.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019046-85.2017.8.14.0301

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: SONIA MARIA PEREIRA RABELO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO INDEVIDA. COBRANÇA DE PARCELA SUSPENSA POR DECISÃO JUDICIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido reconvencional de danos morais e determinou sucumbência recíproca, em ação de busca e apreensão proposta por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. A recorrente alega ter sido cobrada indevidamente, pois havia decisão judicial suspendendo a cobrança da parcela que serviu de base para a busca e apreensão.

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve dano moral decorrente da busca e apreensão indevida, e (ii) se a decisão de sucumbência recíproca deve ser mantida.

3. A propositura de ação de busca e apreensão com base em parcela cuja cobrança estava suspensa por decisão judicial configura conduta ilícita e enseja a reparação por dano moral.

4. O valor da indenização foi fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), considerando a gravidade do ato e o princípio da proporcionalidade.

5. A sucumbência recíproca não se aplica ao caso, devendo a verba honorária ser de responsabilidade exclusiva da parte recorrida, conforme a Súmula 326 do STJ.

6. Recurso parcialmente provido.

EMENTA

Recurso parcialmente provido, por maioria de votos
, para majorar o quantum fixado a título de danos morais para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
vencido a Relatora

sorteada
que fixou a título de danos morais o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0019046-85.2017.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BELÉM / PA

APELANTE:
SÔNIA MARIA PEREIRA RABELO

ADVOGADO: JOÃO PAULO D’ALMEIDA COUTO - OAB/PA nº. 16.368

APELADO:
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ADVOGADO:
SYDNEY SOUSA SILVA - OAB PA 21573-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível, com pedido de efeito suspensivo,
interposta por
SONIA MARIA PEREIRA RABELO
(ID. 8508663 - Pág. 24), contra sentença de ID. 8508663 - Pág. 21, proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA.

Ação:
de busca e apreensão proposta por
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, alegando inadimplemento da parcela 11/36 do contrato de financiamento avençado com a Requerida.

Reconvenção:
por
SÔNIA MARIA PEREIRA RABELO
,
requerendo a condenação da Reconvinda
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.,
em danos morais no importe de, no mínimo, R$ 34.413,48 (trinta e quatro mil quatrocentos e treze reais e quarenta e oito centavos), ao argumento de que o manejo seria abusivo, eis que já deferido em outro processo a suspensão da cobrança da referida parcela.

Sentença:
de

improcedência da busca e apreensão, uma vez que a dita parcela já estava adimplida, bem como improcedência do pedido reconvencional de danos morais, ante da inexistência de abalo moral, sendo os atos entendidos, pelo Juízo sentenciante, como dissabor da vida cotidiana. Verba honorária sob a espécie de sucumbência recíproca.

Recurso manejado em:
30 de novembro de 2020.

Apelação:

por
SÔNIA MARIA PEREIRA RABELO
(ID.
8508663 - Pág. 24
), cingindo suas razões, em síntese, na:
(i)
existência do tripé responsabilizante (conduta – culposa ou dolosa-, nexo e dano) que lhe franqueia receber reparação e
(ii)
recalibração da verba honorária, vez que inexiste sucumbência recíproca.

Regularizado o tramitar processual ao ID. 15233376, com desconstituição de acórdão equivocado juntado ao ID. 14481033 e ss.

Conclusos ao gabinete em:
27 de setembro de 2023 diante da redistribuição do feito à minha relatoria.

Incluída na pauta da 28ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO - PLENÁRIO VIRTUAL, houve pedido de retirada ao ID. 21105540, o que foi deferido ao ID. 21266624.

Feito então, pautado para a 35ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

É o relatório.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

Belém, 24/09/2024